Tribunal: TJDFT
Processo: 0008452-63.2015.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Na petição de Id. 16103100, a Ré/Apelante comunica que efetuou o pagamento da condenação que lhe foi imposta e pede a extinção do processo. O Autor/Apelado, por sua vez, na petição de Id. 16271259, pede que seja iniciado o cumprimento de sentença ou devolvidos os autos à vara de origem. Tendo em vista que a apelação cível já foi julgada, nada a prover quantos aos pedidos, porquanto relacionados a atos de execução, os quais devem ser pleiteados no juízo de origem, mediante cumprimento provisório de sentença ou definitivo, de acordo com as normas de direito processual civil. Certifique-se o trânsito em julgado, se o caso, e dê-se baixa. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator